Tribunal: TJMT
Processo: 1034251-52.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034251-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 903.873.251-15 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA CAUTELAR PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÁRIAS MANIFESTAÇÕES NOS AUTOS EM MOMENTOS POSTERIORES – NULIDADE NÃO ALEGADA NO PRIMEIRO MOMENTO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DESNECESSÁRIAS PARA O JULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta preclusa a oportunidade para a parte autora/apelante arguir a falta de intimação para impugnar a contestação e documentação, por se tratar de vício processual sanável e de relativa nulidade, que deveria ter sido suscitada em primeira oportunidade, nos termos do artigo 278 do CPC, o que não foi feito, apesar das várias petições nos autos e acesso aos autos.

Como é sabido, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. No caso, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para deslinde da ação, sendo desnecessária a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA CAUTELAR PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL, movida contra
ITAÚ UNIBANCO S.A.
que julgou improcedente os pedidos iniciais, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor dado à causa.

Afirma o apelante que não recebeu notificação inicial, mencionada na averbação da matrícula, seja pessoalmente, ou por correio ou mesmo por correio eletrônico, vez que se encontrava na Cidade de São Paulo durante todo o mês de fevereiro de 2.022.

Defende que o procedimento de leilão foi realizado a total revelia do apelante; explica que
“Em sua Contestação a Apelada anexou a integra do procedimento extrajudicial, inclusive a notificação supostamente assinada pelo Apelante em 04/02/2022, conforme ID. 104770162., alegando a regularidade do procedimento administrativo. O Apelante alegou na inicial que não recebeu e não assinou a notificação extrajudicial, sendo que seria impossivel ter sido notificado por não se fazer presente na cidade de Cuiabá no mês de fevereiro de 2022.”,
acompanhando seu genitor em tratamento médico.

Assevera que anexou, após o despacho de especificação de provas, documentos comprobatórios de estar em outra Comarca na data da notificação.

Afirma que não houve nos autos intimação para impugnar a contestação ou para manifestar-se sobre os documentos anexados na contestação; também não houve despacho saneador, sendo que sequer há motivo sobre o eventual julgamento antecipado da lide.

Nesse cenário, assevera que não teve oportunidade de arguir falsidade no documento, o que alude o artigo 430 do CPC.

Requer a nulidade processual, a partir da audiência de conciliação, retornando-se os autos ao juízo de origem, para regular processamento.

Adiante, afirma que pugnou pelo saneamento do processo, realização de audiência de instrução, produção de provas testemunhais, documental e pericial. E conclui: “
A fundamentação é equivocada, pois considera que não houve arguição de falsidade, quando na verdade desde a inicial há a afirmativa de que o Apelante nunca assinou notificação, olvidando o juízo que NÃO FOI OPORTUNIZADA ao Apelante a contradita aos documentos anexados na contestação.”.

Nas contrarrazões, o Banco rechaça as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA CAUTELAR PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL, movida contra ITAÚ UNIBANCO S.A. que julgou improcedente os pedidos iniciais, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor dado à causa.

Cinge-se a controvérsia na verificação da nulidade processual, arguida pelo apelante;
primeiro
quanto a ausência de intimação para impugnar a contestação e documentação apresentada;
segundo
, pelo julgamento antecipado.

Pois bem.

O Banco apresentou contestação aos 23/11/2.22; logo após aos 15/12/2.022, o apelante peticionou nos autos requerendo a autorização para parcelamento das custas; e posteriormente, aos 09/03/2.023 requereu a designação de audiência de conciliação.

Posteriormente a realização da audiência, sem êxito, as partes foram intimadas para se manifestarem o que entender de direito, tendo o apelante se manifestado e juntado documentos.

Como se vê, resta preclusa a oportunidade para a parte autora/apelante arguir a falta de intimação para impugnar a contestação e documentação, por se tratar de vício processual sanável e de relativa nulidade, que deveria ter sido suscitada em primeira oportunidade, nos termos do artigo 278 do CPC, o que não foi feito, apesar das várias petições nos autos e acesso aos autos.

Prevê o artigo mencionado que:
“
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO - AÇÃO RENOVATÓRIA - CONTRATO DE ALUGUEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO - PRECLUSÃO - REJEITAR - PRELIMINAR DE INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 4º E 10 DO CPC - REJEITAR - MÉRITO: AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO DA AÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - OPORTUNIDADE DE SANAR VÍCIO - INÉRCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Nos termos do artigo 278 do CPC: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". Não obstante a ausência de intimação para impugnar a contestação em nome do procurador requerido, a parte autora se manifestou diversas vezes nos autos, deixou o processo tramitar normalmente, apresentou diversos substabelecimentos, e em nenhum momento arguiu a alegada nulidade, restando sua insurgência preclusa –

(...)” (TJ-MG - AC: 10024132624834001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EQUIDADE – EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Está preclusa a oportunidade para a parte autora arguir a falta de intimação para impugnar contestação, por se tratar de vício processual sanável e de relativa nulidade, que deveria ter sido arguido em primeira oportunidade, consoante dispõe o art. 278 do CPC. (...)” (TJ-MS - AC: 08009280520198120013 MS 0800928-05.2019.8.12.0013, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 11/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

Desta feita, a parte autora se manifestou diversas vezes nos autos, deixou o processo tramitar normalmente, e, em nenhum momento arguiu a alegada nulidade, restando sua insurgência preclusa. Em consequência, não há falar que não teve oportunidade de arguir falsidade do documento.

No que tange ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, aduz que especificou provas que pretendia produzir, não houve despacho saneador e houve julgamento antecipado da lide, sem qualquer indicação dos motivos.

A respeito do saneamento do processo, “
É firme o entendimento do STJ, ainda com base no CPC/1973, de que "(...) o sistema processual atual
não consagra a obrigatoriedade do despacho saneador em momento único
. O saneamento do processo é feito em qualquer momento, desde que surja a necessidade de corrigir qualquer desvio prejudicial à apuração dos fatos discutidos e à aplicação das leis suscitadas. A regra do § 3º do artigo 331 do Código de Processo Civil não é obrigatória. A sua falta só produz nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes" (EDcl no AgRg no REsp 724.059/MG, Rel. Ministro José delgado, Primeira Turma, DJ 3.4.2006). 2. Ademais, "o STJ já firmou o entendimento de que somente a nulidade que sacrifica os fins da justiça é que deve ser declarada, baseada no princípio pas des nullités sans grief, assim, eventual nulidade quanto à falta de fixação dos pontos controvertidos, nos termos do artigo 331 do CPC/1973, somente seria declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo" ( REsp 1645628/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017). 3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido para concluir que a falta de delimitação dos pontos controvertidos no despacho saneador teria ensejado prejuízos à recorrente demandaria o revolvimento fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1516684 MG 2015/0039302-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 26/04/2022)

Ou seja, o despacho saneador não é de caráter obrigatório; só é necessário na eventualidade de qualquer desvio prejudicial à apuração dos fatos discutidos; além disso, a sua falta só produz nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes.

No caso, não há qualquer prejuízo a parte na ausência de despacho saneador, posto que, sua tese é que não assinou a notificação extrajudicial, portanto, deveria ter suscitado a falsidade na documentação apresentada pela parte contrária, na primeira oportunidade que teve acesso aos autos, a partir da juntada, contudo, não o fez.

Aliás, não demonstrou sequer inconsistência das assinaturas, que se pudesse verificar “a olho nu”; também, os documentos juntados na petição de id. 191262288, que pretende comprovar que estava em outra Comarca, são todos em nome de terceiros e não comprovam sua tese.

Se não bastasse o mencionado aluguel de apartamento em São José do Rio Preto, para acompanhar os exames do seu genitor, são posteriores a data da assinatura da notificação extrajudicial. Também não indicou quais testemunhas pretendida inquirir, pugnando pela produção de provas totalmente genérica.

Por fim, no que tange ao julgamento antecipado, sem fundamentação, embora juízo “a quo” não tenha primado pela melhor técnica no ponto, é incontroverso que reconheceu a desnecessidade de produção de outras provas, o que não constitui, por si só, cerceamento de defesa.

A improcedência da demanda está amparada na regularidade do procedimento administrativo junto pela parte ré, ausência prova sobre falsidade documental, documentos em nome de terceiros, fé pública ao Escrevente Autorizado e ausência de elementos para afastar a regularidade da notificação implementada.

Nesse cenário, por qualquer ângulo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual a sentença se mantém pelos seus próprios fundamentos, eis que as provas dos autos demonstram a regularidade do procedimento administrativo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024